Tribunal: TCU
Processo: 036.373/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9420/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir de expediente formulado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco sobre os indícios de abandono de obra não concluída para creche infantil no Município de Buenos Aires - PE a partir do aporte de recursos federais liberados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por força do Termo de Compromisso PAC n.o 201.623/2011 sob o valor de R$ 615.059,64; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante alegou, em suma, que, em sintonia com a vistoria realizada por auditores do TCE-PE, em 6/12/2016, no âmbito da auditoria sobre a execução de contratos no Município de Buenos Aires - PE, teria sido detectada a existência de creche infantil pelo Tipo C (projeto padrão para o atendimento de até 120 crianças em dois turnos), com a sua maior parte concluída, mas em processo de abandono e deterioração, tendo salientado, entretanto, que o TCE-PE não teria realizado as análises sobre a obra, mas teria coletado as diversas informações para remetê-las ao TCU; Considerando que, nos pareceres às Peças 3 e 4, a unidade técnica teria proposto o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, a partir de mera análise superficial na internet ; Considerando, contudo, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do FNDE, devendo o referido ente repassador promover a efetiva apuração sobre os indícios de irregularidade na construção da creche infantil no Município de Buenos Aires - PE a partir do aporte de recursos federais liberados pelo FNDE por meio do Termo de Compromisso PAC n.o 201.623/2011, devendo o FNDE informar o TCU sobre o resultado das medidas adotadas; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU, restando, assim, prejudicada a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer do presente expediente como representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 036.373/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 1.2. Entidade: Município de Buenos Aires - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação promova a efetiva apuração sobre todos os indícios de irregularidade noticiados pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em face do empreendimento não concluído para a aludida creche infantil no Município de Buenos Aires - PE a partir do aporte de recursos federais liberados pelo FNDE por força do Termo de Compromisso PAC n.o 201.623/2011 sob o valor de R$ 615.059,64, devendo o FNDE informar o TCU sobre o resultado das medidas adotadas no prazo de 120 (cento e vinte dias) contados da ciência desta deliberação, sem prejuízo da eventual instauração de tomada de contas especial em sintonia com o art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para ciência; e 1.7.2.2. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enviando aí também a cópia integral do presente processo, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 1.7.1 deste Acórdão.